Tribunal: TJMT
Processo: 1011205-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011205-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILVANDA NERES DE JESUS - CPF: 050.532.471-70 (ADVOGADO), IUQUE AUGUSTO MARTINS - CPF: 048.238.101-98 (PACIENTE), NILVANDA NERES DE JESUS - CPF: 050.532.471-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IUQUE AUGUSTO MARTINS - CPF: 048.238.101-98 (PACIENTE), NILVANDA NERES DE JESUS - CPF: 050.532.471-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO

DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSUBSISTÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL FUNDADO NA PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
REQUESTADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPO DE RISCO – ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE CASOS CONFIRMADOS NA UNIDADE – MERA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE CONTÁGIO NÃO DETERMINA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em coação ilegal à liberdade de locomoção quando a custódia preventiva está devidamente justificada, sobretudo, para garantia da ordem pública em razão de dados que revelam que o paciente ostenta outros registros criminais em seu desfavor, visando, assim, inibir a aparente recidiva delituosa.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. (STJ,
HC
n. 370893/SP).

É inviável a adoção de providências excepcionais em decorrência da pandemia pela chamada Covid-19 nos casos em que o agente não esteja nos grupo de risco para a infecção e a direção do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado vem adotando as medidas sanitárias necessárias para minorar os riscos de contágio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Iuque Augusto Sousa Martins
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.

Consoante os termos já consignados nas páginas 24-25:

“Relata-se que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois é baseada em termos genéricos, fazendo menção à gravidade em abstrato do delito, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Enaltece que não há nos autos nenhum indicativo concreto da alegada periculosidade do paciente, especialmente porque é réu primário e a quantidade de drogas apreendida não se mostrou expressiva (12g de cocaína).

Por fim, destaca que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos Tribunais, como medidas urgentes e necessárias para conter a pandemia da Covid-19, a alteração dos regimes de cumprimento de pena e a libertação de presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que reforça a necessidade do acolhimento do pedido liberatório.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a liberdade provisória em favor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (páginas 4-10)”

O pedido de liminar foi
indeferido
.

As informações foram juntadas (páginas 30-31).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(páginas 34-46).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Como visto, o impetrante objetiva a restituição do
status libertatis
do paciente, sustentando, em síntese, a carência de motivação idônea no édito prisional.

Emergem dos autos que o paciente teve sua custódia cautelar decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação para
garantia da ordem pública
,

visando inibir sua renitência delitiva, uma vez que o beneficiário responde por outros fatos criminosos (Código n. 47977 – tortura; 47887 – lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico; 46133 – furto qualificado e corrupção de menores – Comarca de Campinápolis/MT), dados extraídos do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça.

A despeito dos argumentos lançados pelo signatário da prefacial, não vejo como conceder o pleito almejado, uma vez que da minuciosa análise da documentação carreada e das informações colacionadas pelo juízo de primeira instância, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado.

Premente consignar que a ação constitucional de
habeas corpus
possui como principal escopo salvaguardar o direito de locomoção dos indivíduos naqueles casos em que tal garantia fundamental foi ou está na iminência de ser violada.

Como é cediço, o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo valorativo acerca da gravidade genérica do delito e o clamor social não constituem, por si sós, fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva, se inexistentes elementos concretos.

Na espécie, porém, perlustrando detidamente os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar impingida, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, por visualizar prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti).

Na oportunidade, declinou a imprescindibilidade da segregação para
garantia da ordem pública
(
periculum libertatis
), com base nas peculiaridades concretas do caso em análise, bem como pelo fato de possuir registros criminais, visando, assim, inibir sua aparente reiteração delituosa.

Com efeito, oportuno salientar que, na dicção das Cortes Superiores, “a

necessidade de cessar a reiteração criminosa
é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da
ordem pública
,
quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.
(...)
”

(STJ, RHC n. 40.295/MG, DJe 26.9.2013) – destaquei.

No mesmo sentido, destaco o
Enunciado n. 6
do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 deste Sodalício, segundo o qual: “
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, uma vez que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Deve ser considerado ainda que predicados pessoais, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem a sua custódia, conforme Enunciado Criminal n. 43 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ademais, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, ressalto que a tese defensiva, segundo a qual a mera possibilidade de contaminação garante a liberdade dos custodiados não pode subsistir, sob pena de soltura de todos os presos do País, o que não se concebe, como bem esposado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, a qual passo a transcrever na parte que interessa. Veja-se:

“No que concerne ao alegado risco de contaminação ao qual o paciente se encontra supostamente exposto, sensível à situação de pandemia instalada decorrente da proliferação do novo coronavírus, tenho que o pleito não deve ser concedido, conforme passo a expor:

Conforme exposto acima no teor da decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que inexiste qualquer ilegalidade ou teratologia a ser rechaçada, uma vez que a manutenção do paciente no cárcere se deu em consonância com as próprias recomendações da Organização Mundial da Saúde, a qual preconiza o isolamento das pessoas e não o seu retorno ao convívio social.

Neste ponto, é certo que, ante a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n. 62 em 17 de março de 2020 objetivando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Vejamos:

(...) Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias; (...)

Trata-se, pois, de diretrizes/balizas colocadas pelo CNJ para nortear as ações/atos dos juízes em relação aos presos provisórios, visando minimizar eventuais impactos da disseminação do Covid-19 no ambiente carcerário brasileiro.

Não se trata de determinação ou ordem para soltura indiscriminada de presos provisórios em razão da noticiada pandemia, como representação de salvo conduto
. Aliás, observa-se que a referida Recomendação orienta a reavaliação da prisão provisória e não a sua substituição irrestrita ou revogação imediata, sem a devida análise dos demais pormenores que ensejaram o encarceramento do agente.

No caso do paciente, registra-se que o nobre subscritor não trouxe nenhuma comprovação de que o acusado possui alguma doença que o insira no aludido grupo de risco de contaminação do novo coronavírus, limitando-se a indicação de aspectos genéricos sobre a pandemia, o que, por si só, não conduz a concessão do status libertatis.

Evidencia-se, ainda, que conforme plano de atuação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, as unidades prisionais têm adotado todas as providências necessárias para resguardar a população carcerária, contando, inclusive, com o atendimento de profissionais da saúde, medidas de desinfecção constantes e destinação de equipamentos adequados ao combate da pandemia”
(páginas 34-46) – destaquei.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020